Tribunal: TJDFT
Processo: 0714038-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-27
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PERÍCIA ATUARIAL. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O cálculo de expurgos inflacionários, afeto às importâncias restituídas de plano de previdência privada, prescinde, em regra, de atuação de perito atuarial, de maneira que se revela suficiente o processamento de perícia contábil, mediante cálculos aritméticos.
2. Em fase de liquidação de sentença, momento em que já se sabe quem sucumbiu na demanda, não se revela razoável compelir o exequente ao adiantamento dos honorários periciais quando a perícia é determinada de ofício pelo Juízo, haja vista que, ao final, o executado lhe restituiria os valores adiantados.
3. Recurso conhecido e provido.